Tribunal: STF
Processo: RE 1367133
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em decisão de 2 de março do ano corrente (peça 11), considerado o Tema n. 1.170 da repercussão geral, devolvi o processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Para tanto, assim consignei naquele ato decisório:



    2. Observo que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional nitidamente semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A despeito desse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, fato é que a ratio decidendi culminadora na tese a ser porventura firmada nesse vinculativo incluirá a discussão vertente, ou seja, a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    A corroborar isso, em situações análogas meus eminentes pares têm devolvido os autos com suporte naquele Tema n. 1.170, conforme os precedentes a seguir: RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, ministra Rosa Weber, RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia, entre outros.



    Na origem, a Presidência do TJDFT assevera não haver identidade da presente controvérsia em relação ao Tema n. 1.170, de modo que devolveu o feito ao Supremo. Cito trecho da manifestação:



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado.



    É que, nestes autos, o acórdão trata de alteração dos índices de correção monetária incidentes sobre o débito exequendo.



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.170.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito novamente à Corte distrital, posto que, tal como consignado em minha anterior decisão, o debate do Tema n. 1.170 abrangerá a discussão presente, ou seja, a possibilidade ou não de modificação de critério de correção monetária definido em decisão transitada em julgado, porém que se encontra dissonante do acordado por esta Suprema Corte no Tema n. 810. Confira-se, a propósito de igual situação, manifestação do ministro Alexandre de Moraes em decisão monocrática no RE 1.351.558 (DJe de 13.1.2022):



    Todavia, o Tribunal de origem reenviou o processo a esta CORTE, ao entendimento de que o caso analisado guarda particularidade que o diferencia daquela a ser tratada no precedente acima, haja vista que o acórdão atacado decidiu acerca do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado tendo em conta a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, e não do índice aplicado para fins de juros de mora, abordado no referido recurso paradigma (Vol. 17).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese o argumento do Tribunal de origem, efetivamente, deve-se aguardar o julgamento do Tema 1170 da repercussão geral. Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982, Relator o Ministro LUIZ FUX, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou:



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    (Grifos no original)



    3. Do exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator